Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701867-63.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ALESSANDRA SIMÕES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54478801, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por ALESSANDRA SIMÕES DANTAS, o que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 58401221), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 1234 (RE 1.366.243). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que a matéria trazida a debate pela parte agravante, qual seja, de que faz jus ao medicamento prescrito para seu tratamento, em razão de ser o direito à saúde prerrogativa indisponível, não engloba o tema acima mencionado. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014